Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700481-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA NEGOCIOS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: KEDIMA DE JESUS CAVALCANTE, AMANDA CAVALCANTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ABREU OLIVEIRA, POLIANE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA DECISÃO O autor apresentou petição na qual desistiu do recurso inominado interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, e considerando que o seu patrono possui poderes especiais para tanto (ID24407029), homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito